Tribunal: TJSP
Processo: 1017249-97.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELAS PARTE E POR DUAS TESTEMUNHAS - AUSENTE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DESNECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PRINCIPAL - LIQUIDEZ DO DÉBITO – RECONHECIMENTO - EXCESSO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELAS PARTE E POR DUAS TESTEMUNHAS - AUSENTE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DESNECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PRINCIPAL - LIQUIDEZ DO DÉBITO – RECONHECIMENTO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA.

APELAÇÃO DESPROVIDA